Tribunal: TJDFT
Processo: 0731162-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. IMÓVEL INVENTARIADO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS REALIZADAS. PEDIDO DE REEMBOLSO. QUESTÕES ATINENTES AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, "O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas".
2. No caso dos autos, o autor/apelante junta extensa documentação acerca das obras de benfeitorias necessárias realizadas no imóvel inventariado, inclusive com a concordância dos herdeiros localizados no feito originário.
3. Assim, a questão relativa ao reembolso das despesas efetivadas com as benfeitorias necessárias deve ser resolvida pelo Juízo do inventário, exceto se identificada prova complexa acerca da questão, o que justificaria a análise pelas vias ordinárias
4. Em observância ao princípio da celeridade e economia processual, bem como para fins de evitar eventual rediscussão do imbróglio em caso de ajuizamento de nova demanda, mostra-se recomendada a remessa dos presentes autos ao juízo responsável pelo processamento do inventário. Nessa esteira, a r. sentença merece ser cassada, não para determinar o trâmite no juízo sentenciante, mas para que seja declinado/redirecionado ao juízo competente
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.